Tribunal: TJMT
Processo: 1042473-89.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042473-89.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME - CNPJ: 08.175.410/0001-85 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042473-89.2023.8.11.0003

APELANTE:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME

APELADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – RESCISÃO UNILATERAL – CONTINUIDADE ASSISTENCIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS BENEFICIÁRIOS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – RESTABELECIMENTO DO CONTRATO – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

A rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde, quando envolva número reduzido de beneficiários e configure situação de hipossuficiência, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, garantindo-se a continuidade assistencial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que contratos coletivos empresariais com menos de 30 beneficiários devem receber proteção similar aos planos individuais, impedindo a rescisão unilateral sem justificativa razoável.

Demonstrada a essencialidade do serviço e a ausência de transição adequada para os beneficiários, impõe-se a declaração de nulidade da rescisão unilateral, com o restabelecimento do contrato ou garantia de assistência equivalente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042473-89.2023.8.11.0003

APELANTE:

TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME

APELADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSJULIA TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1042473-89.2023.8.11.0003, em face da
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
,
que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelante, para a manutenção ou restabelecimento do contrato de plano de saúde empresarial.

Alega a recorrente, em suas razões recursais, que a rescisão unilateral promovida pela operadora de plano de saúde é abusiva, sobretudo diante da essencialidade dos serviços prestados, notadamente por envolver a continuidade de tratamentos médicos imprescindíveis à saúde dos beneficiários do plano.

Sustenta que, embora o contrato possua natureza empresarial, o número reduzido de beneficiários enquadra a relação nas hipóteses de proteção ao consumidor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A apelada, UNIMED RONDONÓPOLIS, por sua vez, argumenta que a rescisão do contrato coletivo está em conformidade com as disposições contratuais e normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não havendo abusividade.

Ademais, sustenta que a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato foi firmado entre pessoas jurídicas, afastando-se a hipótese de vulnerabilidade da parte contratante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que a recorrente
TRANSJULIA

TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA – ME
,
alega que

possui um plano de saúde com a ré registrado sob o n. 3834, desde 01.12.2012, na modalidade coparticipação.

Argumentou que o plano abrange o titular Paulo César Rossatto e três beneficiários: Maria Aparecida de Oliveira Rossatto, Paulo Matheus de Oliveira Rossatto e Maria Júlia de Oliveira Rossatto.

Apontou que os beneficiários Paulo César e Maria Júlia, após tratamentos médicos, necessitam de acompanhamento médico constante, o que justifica a utilização mensal do plano.

Defendeu que em 16.11.2023 foi surpreendida com notificação de rescisão em 60 dias, o que se mostra ilegal, uma vez que sempre honrou com os pagamentos das mensalidades.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados.

Inicialmente, cabe analisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que, nos contratos coletivos empresariais com menos de 30 (trinta) beneficiários, há uma aproximação com os contratos individuais, justificando-se a aplicação das normas consumeristas.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ tem reconhecido que contratos coletivos de pequeno porte devem ser interpretados de forma mais protetiva, garantindo a continuidade assistencial aos consumidores que dependem dos serviços médico-hospitalares, uma vez que, na prática, os beneficiários se encontram em situação de hipossuficiência técnica e econômica diante das operadoras de saúde suplementar.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. PRECEDENTES.

1. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 2.023.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Ademais, a prerrogativa das operadoras de planos de saúde de rescindirem unilateralmente contratos coletivos empresariais não é absoluta.

A jurisprudência ainda tem reconhecido a necessidade de respeito ao princípio da continuidade assistencial, especialmente quando a rescisão do contrato pode acarretar a interrupção de tratamentos médicos essenciais.

No caso concreto, restou demonstrado que a operadora procedeu à rescisão unilateral do contrato, deixando os beneficiários desamparados, sem a devida transição assistencial para outra modalidade de contrato ou alternativa viável.

Tal conduta revela-se abusiva, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, conforme preceituado no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A essencialidade do serviço prestado, somada à vulnerabilidade dos usuários do plano de saúde coletivo empresarial rescindido, justifica a intervenção do Judiciário para impedir que a rescisão cause prejuízos irreparáveis aos beneficiários.

Diante desse contexto, entendo que a rescisão unilateral do contrato deve ser declarada abusiva, devendo ser determinado o restabelecimento do plano de saúde nos mesmos moldes anteriores, ou, caso inviável, a manutenção do serviço até que os beneficiários sejam devidamente migrados para outra modalidade assistencial equivalente.

Desse modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para declarar a nulidade da rescisão unilateral promovida pela operadora e determinar o restabelecimento do plano de saúde, nos termos expostos.

Via de consequência, inverto o ônus de sucumbência fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025